Tribunal: TJES
Processo: 5020638-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020638-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OCTAVIO PEREIRA BICALHO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020638-96.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: OCTAVIO PEREIRA BICALHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, sob alegação de ausência de fundamentação da prisão, nulidade da abordagem policial por invasão de domicílio, fragilidade da materialidade delitiva e possibilidade de concessão de liberdade ou, subsidiariamente, de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea à luz do art. 312 do CPP; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas; e (iv) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar diretamente na instância revisora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso policial em domicílio mostra-se legítimo quando amparado por situação de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que presentes fundadas razões objetivas, devidamente demonstradas nos autos.

4.

A atuação policial não se baseia exclusivamente em denúncia anônima quando corroborada por comportamento suspeito do acusado e pela apreensão de drogas e instrumentos típicos do tráfico, circunstâncias que confirmam a situação de flagrância.

5.

A prisão preventiva encontra respaldo concreto na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, da periculosidade evidenciada pela conduta e do histórico de descumprimento de obrigações processuais em outra ação penal.

6.

A decisão que mantém a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea e individualizada, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

8.
Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública diante das peculiaridades do caso concreto.

9.

A alegação de ausência de materialidade delitiva demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

10.

O pedido de prisão domiciliar não pode ser apreciado diretamente pelo Tribunal quando não submetido previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O ingresso policial em domicílio é legítimo em crime permanente quando amparado por fundadas razões objetivas que evidenciem situação de flagrante delito.

2.
A prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva não configura constrangimento ilegal.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4.
A análise de fragilidade probatória e de materialidade delitiva é incompatível com a via do habeas corpus.

5.
O pedido de prisão domiciliar não apreciado na origem não pode ser examinado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 899.073/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024;

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023;

STJ, HC nº 928.519/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJe 07.04.2025;

TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Cri
minal, j. 20.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020638-96.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: OCTAVIO PEREIRA BICALHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Yuri Queiroz Ribeiro
– OAB/ES nº
39.330
,
em benefício de
OCTAVIO PEREIRA BICALHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
s
artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e 16,
caput
, da lei 10.826/2003
.

Alega o impetrante, em síntese, a inexistência de fundamentação para a prisão preventiva,
sustentando
que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz também a nulidade da abordagem policial, que teria se baseado em denúncia anônima e culminado em invasão de domicílio sem autorização judicial.

Alerta, ainda, para a
usência de materialidade, pois inexistem laudos definitivos da natureza das substâncias apreendidas e de eficiência das munições.

Sustenta, por fim,
que “
Ayulla Barbosa Pereira, filha menor do Paciente, diagnosticada com bronquiolite e em acompanhamento regular em unidade de saúde,
está
fazendo uso contínuo de Salbutamol e Clenil, medicamentos de controle respiratório essenciais. Ayulla necessita de rotina de cuidados específicos e presença direta e constante do genitor, que exerce papel fundamental no suporte emocional, no comparecimento às consultas médicas e no acompanhamento terapêutico diário
”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela

substituição da
preventiva
em prisão domiciliar,
com ou sem a cumulação da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP
.

Pois bem.

Inicialmente, a alegação de nulidade pela suposta invasão domiciliar carece de elementos probatórios suficientes nesta fase para infirmar a legalidade da atuação policial. O auto de apreensão e o depoimento dos agentes indicam que a entrada na residência ocorreu em contexto de
flagrante delito
, situação que autoriza a mitigação da exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal:

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nessa esteira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
Justiça,
o crime de tráfico de drogas é classificado como delito permanente, permitindo o ingresso policial sem autorização judicial quando constatada a flagrância:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...) 4.
Nos casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo o ingresso sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência do crime
. (...) 6. No caso específico, foi reconhecida a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais no domicílio, dado o fato de o
paciente ter arremessado uma sacola nos fundos do imóvel, que continha as drogas, ao avistar a viatura, caracterizando situação de flagrância no tráfico de drogas.
IV. Ordem denegada.

(HC n. 899073/DF, relator Ministro Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

No caso em análise, a abordagem foi motivada por informações sobre movimentações suspeitas, posteriormente confirmadas pelo flagrante.
Como bem explicitado pelo magistrado de piso no
id. nº 17349836
, “
a fundada suspeita que autorizou o ingresso no domicílio não se baseou apenas na denúncia anônima, mas, principalmente, na atitude do acusado que, após os policiais terem o visualizado manuseando os entorpecentes e terem dado voz de abordagem, empreendeu fuga de forma ostensiva, para o interior do imóvel, dispensando uma sacola pela báscula do banheiro que, posteriormente, verificou-se conter drogas e materiais utilizados para fracionar, pesar e embalar drogas, confirmando as informações inicialmente recebidas
”.

Assim, os depoimentos dos policiais envolvidos são corroborados por provas materiais, como a apreensão das substâncias ilícitas e instrumentos associados ao tráfico, o que confere robustez às acusações.

Superado este ponto,
o
cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise,
o
juízo
a quo
(
id. nº
17349836
)

entendeu pela
decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, frente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como diante da periculosidade em concreto da conduta em tese praticada, nos seguintes termos:

“
[...] Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia. Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e
seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais, cabendo registrar que nos autos de número 0003199-02.2022.8.08.0021, foi concedida liberdade provisória ao acusado, mediante o cumprimento de obrigações, entretanto, após assinar o Termo de Compromisso em juízo, o acusado não foi mais encontrado no endereço indicado nos autos, verificando que foram realizadas tentativas de notificá-lo desde o ano de 2023, sem sucesso até a presente data, evidenciando que o acusado pretende se furtar da aplicação da lei e não tem intenção de colaborar com a justiça, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo. Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário. A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos: "O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)".
No caso dos autos, a pena máxima fixada para o referido tipo penal é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social. Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação, mantendo a prisão cautelar do acusado Octávio Pereira Bicalho, para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.
Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que: "A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)". E ainda: "O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)
”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer
a idoneidade dos fundamentos acima mencionados
. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma
, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual e
ventuais condições pessoais favoráveis d
a
coact
a
, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Esclareço, oportunamente, quanto a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, estas mostram-se inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva
, diante das circunstâncias do caso concreto.

Tais elementares dão ensejo a manutenção do cárcere, conforme entendimento dos Tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AGRESSÃO POLICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVASÃO DOMICILIAR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM PELA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA TORTURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas
e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

[...]

9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

10. Ademais,
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.006.828/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Em remate, outro ponto levantado com veemência pela defesa é a suposta fragilidade dos indícios de
materialidade
, mencionando-se, inclusive,
a inexistência de laudos definitivos da natureza das substâncias apreendidas e de eficiência das munições
.

Contudo, essa discussão exige dilação probatória, análise minuciosa de elementos colhidos nos autos e confronto de versões — providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado para discussão aprofundada de provas e fatos, sendo necessário aguardar a instrução processual para tal análise”.

(STJ, HC 928519/RJ, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, julgado em: 02/04/2025, DJe 07/04/2025).

Assim, não cabe a este Egrégio Tribunal,
em
via sumária, realizar juízo de valor antecipado sobre autoria ou inocência.

Por fim, no que tange ao pedido de prisão domiciliar, verifico, ao cotejar o feito de origem
e as informações de
id. nº
17453127
, que não houve requerimentos sobre essa matéria dirigidos ao magistrado
a quo
.

Dessa forma
, a situação em apreço demonstra que,
neste tocante,
a matéria suscitada carece de análise na origem, vez que não foi oportunizado ao magistrado
a quo
a
apreciação

desta
, o que inviabiliza este Relator de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância
.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.